Tribunal: TJMT
Processo: 1001690-15.2021.8.11.0039
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1001690-15.2021.8.11.0039

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, EFEITOS]

RELATOR:
DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):
[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), MARISA PIRES SANTANA - CPF: 847.010.211-72 (APELADO), JOSIANE DE PAULA SANTANA - CPF: 034.371.201-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“PROVIDO. UNÂNIME”.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - RECONVENÇÃO – BOLETOS DE PAGAMENTO COM CÓDIGO DE BARRAS INVÁLIDO – DESÍDIA DO DEVEDOR FIDUCIANTE EM BUSCAR REGULARIZAÇÃO – INADIMPLÊNCIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA - MORA CARACTERIZADA – SENTENÇA REFORMADA - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I - É preciso considerar que a boa-fé objetiva impõe aos contratantes um dever de cooperação, não apenas durante as negociações e a formação do contrato, mas também na fase de execução e em caso de eventual inadimplemento.

II - Nesse sentido, ao perceber que o código de barras do boleto era incorreto, competia à devedora diligenciar no sentido de comunicar o fato ao credor e buscar uma solução para o pagamento devido.

III – A devedora fiduciária, estando ciente da obrigação que lhe compete e optando por permanecer inerte, não se pode eximir-se da responsabilidade decorrente de sua mora.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
BANCO ITAUCARD S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 1001690-15.2021, ajuizada em face de
MARISA PIRES SANTANA,
julgou improcedente a pretensão inicial e extinguiu o feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por outra senda, julgou procedente a reconvenção e, assim, condenou a Financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento.

Determinou ao demandante que restitua o bem ao demandado, sob pena de multa equivalente a 50% do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, sem prejuízo da responsabilidade de perdas e danos.

Ao final, condenou a parte requerente ao pagamento das taxas e custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante alega que preencheu todos requisitos necessários para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, quais sejam, a comprovação da mora e o inadimplemento da devedora.

Diz que embora os boletos de cobrança estivessem com o “código de barras inválido”, deveria a apelada solicitar novos boletos pelos diversos canais de pagamento disponibilizados pelo Banco aos seus clientes.

Dessa forma, afirma que não há que se falar em falha na prestação de serviços da Financeira, haja vista que foi a devedora fiduciária que deu azo à mora e, por consequência, à busca e apreensão, ao deixar de solicitar novo boleto e tornar-se inadimplente para com o contrato.

Aduz que a situação vivenciada pela apelada não é suficiente para configurar dano moral, razão pela qual pugna para que a pena pecuniária a esse título seja afastada.

Assevera que a parte adversa foi quem deu causa ao ajuizamento da busca e apreensão, razão pela qual, não pode ser condenada no ônus da sucumbência.

Requer, pois, a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. de n. 179257349.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes Pares:

Da análise dos autos se extrai que o Banco Itaucard S/A ajuizou a presente ação de busca e apreensão em desfavor de Marisa Pires Santana, em razão da inadimplência para com as obrigações pactuadas no contrato de financiamento com garantia fiduciária firmado entre as partes.

Depois de cumprida a busca e apreensão, a requerida apresentou defesa rechaçando as alegações do requerente sob o argumento do adimplemento substancial, bem como da não constituição do devedor em mora, uma vez que os boletos com vencimento em 17/08/2021 e 17/10/2021 não foram pagos devido aos códigos de barras estarem inválidos – “código de barras não localizado. ”

Acrescentou que, de acordo com a cláusula n. 8 do instrumento de contrato, em caso de eventual atraso do pagamento, o credor deveria primeiramente incluir o nome do cliente junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Em reconvenção, requereu a condenação da financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Depois de impugnada a contestação e contestada a reconvenção sobreveio a sentença nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o Banco apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

O reclamo merece acolhida, adianta-se.

Isso porque, não se pode imputar ao credor fiduciário a atitude do devedor que agiu de forma contrária à boa-fé objetiva ao deixar de buscar outros meios de adimplemento do contrato.

É preciso considerar que a boa-fé objetiva impõe aos contratantes um dever de cooperação, não apenas durante as negociações e a formação do contrato, mas também na fase de execução e em caso de eventual inadimplemento.

Nesse sentido, ao perceber que o código de barras do boleto era incorreto, competia à devedora diligenciar no sentido de comunicar o fato ao credor e buscar uma solução para o pagamento devido. A inércia da requerida, uma vez que tinha conhecimento da incorreção e não tomou nenhuma medida para corrigi-la, evidencia uma postura que contraria os deveres de boa-fé objetiva e cooperação.

A mora, como atraso culposo no cumprimento de uma obrigação, pressupõe, em regra, que a devedora foi constituída nessa condição, seja por notificação ou por outro meio que a torne inequivocamente ciente de seu atraso. No caso, a apelada não só estava ciente de sua obrigação como também do erro que inviabilizava o seu adimplemento. Ora, estando ciente e optando por permanecer inerte, não se pode eximir-se da responsabilidade decorrente de sua mora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - AFASTAMENTO - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO - VENCIMENTO DE VÁRIAS PARCELAS DO CONTRATO -
ALEGAÇÃO DE ERRO DO BANCO NA REMESSA DOS BOLETOS - JUSTIFICATIVA QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO APELANTE E O INADIMPLEMENTO DO CONTRATO
- RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

(...).
Sabendo que o vencimento das parcelas do financiamento se avizinhava e não tendo recebido os boletos para pagamento deveria o Apelante ter buscado informações na agência bancária da instituição que lhe concedeu o crédito não podendo justificar seu inadimplemento pelo fato do equívoco do Banco na emissão dos boletos para outro endereço.
(N.U 0053465-27.2014.8.11.0041, , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgar procedente a busca e apreensão, consolidando em mãos da instituição financeira o domínio e a posse plena e exclusiva do veículo descrito na exordial e, via de consequência, julgo improcedente o pedido reconvencional, com fulcro no mesmo artigo de Lei.

Ainda, inverto o ônus sucumbencial e condeno a devedora fiduciária ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atribuído à causa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 04 DE OUTUBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO FACE PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
). O 2º VOGAL
(DES. GUIOMAR TEODORO BORGES)
AGUARDA.

SESSÃO DE 18 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023